Tribunal: TJBA
Processo: 8005319-63.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005319-63.2024.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE NILTON DUTRA NOVAIS Advogado(s): RAFAELA ANDRADE MORAIS, CARIM ARAMUNI GONCALVES, CARLOS SOARES CARDOSO JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO PARA FINS PARTICULARES. DEMISSÃO. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidor municipal contra sentença da Vara da Fazenda Pública de Teixeira de Freitas/BA, que denegou mandado de segurança visando à nulidade do ato administrativo de demissão aplicado no PAD nº 70/2023, pleiteando reintegração ao cargo de operador de máquinas e pagamento retroativo de remunerações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) definir se a demissão do servidor, resultante de PAD instaurado por utilização de bens públicos para fins particulares, mostra-se ilegal por ausência de dolo específico ou por desproporcionalidade;(ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal para reintegração imediata ao cargo. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança exige direito líquido e certo demonstrado de plano, não admitindo dilação probatória, restringindo-se o controle judicial à legalidade do ato administrativo. O PAD nº 70/2023 observou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, assegurando produção de provas, oitivas e alegações finais, inexistindo vícios de forma ou competência. O dolo específico não constitui requisito indispensável para configuração de infração disciplinar, sendo suficiente o dolo genérico representado pelo uso consciente de patrimônio público para fins particulares. A confissão do servidor tanto na esfera administrativa quanto judicial comprova a materialidade da infração e reforça a subsunção da conduta aos arts. 128 e 129 da Lei Municipal nº 822/2014. A proporcionalidade da pena foi observada, não cabendo ao Judiciário substituir-se à Administração na valoração da gravidade da infração. A tutela de urgência recursal exige probabilidade do direito e risco de dano grave, pressupostos não configurados diante da legalidade do procedimento e da ausência de verossimilhança jurídica do pedido. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005319-63.2024.8.05.0256, em que figuram como Apelante JOSE NILTON DUTRA NOVAIS e como Apelado MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, que denegou a segurança pleiteada, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 3/S